Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO VIA SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que suspendeu o processo executivo por um ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, sob fundamento da inexistência de bens penhoráveis. A parte agravante alega existência de imóveis do executado identificados por meio da pesquisa ERIDF e penhora no rosto dos autos em outro processo, sustentando que não se exauriram as diligências para a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a suspensão do processo executivo é admissível antes da conclusão das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo executivo pressupõe o esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, conforme previsto no art. 921, § 1o, do CPC.
4. A pesquisa ERIDF revelou a existência de imóveis vinculados ao devedor, o que justifica a continuidade do procedimento executivo e a possibilidade de novas diligências.
5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a necessidade de esgotamento de diligências antes da suspensão do processo executivo, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para obstar a suspensão do processo enquanto pendentes diligências voltadas à localização de bens do devedor.
Tese de julgamento: “A suspensão do processo executivo exige o esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 771 e 921, § 4o.